Tribunal: TJBA
Processo: 0002815-27.2012.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002815-27.2012.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, RICARDO OLIVEIRA REBELO DE MATOS

APELADO: NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 90 DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2º. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 22 E 24 DA LEI 8.906/94.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA ALTERAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juiz a quo, bem assim quanto a possibilidade de execução de honorários contratuais nos próprios autos do processo.

2. Na desistência da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se o disposto no art. 90 do CPC, c/c art. 85, § 2º, considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

3. A fixação de honorários sucumbenciais em valor superior aos parâmetros legais, sem demonstração do proveito econômico obtido, justifica a redução para adequação aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

4. É legítima a execução de honorários contratuais nos próprios autos em que atuou o advogado, conforme previsão expressa no art. 24, § 1º, da Lei 8.906/94, constituindo o contrato escrito título executivo, nos termos do art. 24, caput, do mesmo diploma legal.

5.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA ALTERAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002815-27.2012.8.05.0230, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO e MANOEL DE OLIVEIRA LEITE e como apelados NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JÚNIOR e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento parcial, nos termos do voto da relatora.